Tribunal: TJDFT
Processo: 0798774-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA. EVOLUÇÃO DA DÍVIDA. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar a abusividade da cobrança que elevou o débito originário ao patamar de R$4.121,00; b) limitar o débito ao valor de R$335,75, a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a partir de 05 de maio de 2024; e c) condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$3.000,00, a título de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) falha na prestação dos serviços bancários; (ii) evolução do valor da dívida financeira contratada; (iv) restrição creditícia do nome da autora; e (v) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Da competência dos Juizados Especiais. 3.1. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade (art. 3.o da Lei 9099/95). 3.2. A pretensão da autora está imbricada à revisão das cláusulas do contrato financeiro pactuado, exigindo cálculo para a apuração do valor atualizado da dívida, segundo os índices de atualização monetária e os encargos contratados, além do parcelamento automático autorizado pela Resolução no 4.549/2017 do BACEN. 3.3. A necessidade de dilação probatória e de realização de prova técnica, para a demonstração da efetiva evolução do valor da dívida e aferição da abusividade invocada, revelam que o enfrentamento da pretensão deduzida pela autora é incompatível com o procedimento eleito, impondo-se a extinção do processo, sem resolução de mérito. No mesmo sentido: Acórdão 1642398, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 21/11/2022; Acórdão 1413725, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 4/4/2022. Preliminar reconhecida de ofício.
IV. DISPOSITIVO
4. Preliminar reconhecida de ofício para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, inc. II, da Lei no 9.099/1995.
5. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de recorrente vencido (Lei no 9.099/1995, art. 55).
6. Súmula do julgamento servindo de acórdão (Lei no 9.099/95, art. 46).
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 3o, Resolução no 4.549/2017 do BACEN, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1613807, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, Terceira Turma Recursal, j. 14/09/2022; Acórdão 1642398, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 21/11/2022; Acórdão 1413725, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 4/4/2022.